Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-28.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1007604-28.2019.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: DISTRITO FEDERAL
Recorrido: GIANCARLOS BAVARESCO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. DEMANDA EM FACE DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APLICABILIDADE DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IPVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A DEMANDANTE E O VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, é possível o ajuizamento da ação no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, exatamente como alegado pelo Recorrente.
2. Registre-se não se desconhecer de que o tema é bastante polêmico no âmbito da doutrina e da jurisprudência. No entanto, ante a expressa autorização legislativa, somada a um juízo de ponderação, tenho que desarrazoado e desproporcional, além de contrário ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5.o, inc. XXXV), exigir que o cidadão, que alega ter tido o seu direito tolhido, tenha que buscar acesso à justiça em outro estado da federação - longe de seu domicílio -, com todas as consequências daí advindas, tais como despesas financeiras, necessidade de deslocamento, etc. Por óbvio que é o ente federativo quem possui maiores condições e facilidades de responder aos termos da ação, quando demandado, em outra unidade federativa. Precedentes do C. STJ.
3. Portanto, ao menos enquanto ausente expressa manifestação do C. Supremo Tribunal Federal a respeito da (in)constitucionalidade do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ADIs 5737 e 5492), não vislumbro óbice para o processamento e julgamento da presente ação no foro onde originariamente proposta.
4. Trata-se de ação em que o Recorrido GIANCARLOS BAVARESCO postula pela declaração de inexigibilidade de tributo e reparação por danos morais, em razão de protesto indevido efetuado pelo ente público demandado, oriundo de cobrança de IPVA de veículo cuja propriedade não lhe pertence. 5. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente público, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule o Recorrido ao veículo em questão.
6. Não se pode imputar ao Recorrido a produção de prova negativação, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido veículo em seu nome. Ao revés, competia ao ente estadual comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37 , § 6o, CF ) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
8. É pacífico na jurisprudência que nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à Recorrida.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007604-28.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIANCARLOS BAVARESCO - CPF: 735.018.670-34 (RECORRIDO), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF - CNPJ: 00.394.601/0001-26 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.643/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da CDA, a baixa do registro do veículo e a condenou a pagamento de indenização moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A NULIDADE DA CDA N° 50197312489 e o respectivo protesto, confirmando a tutela antecipada concedida e determinando a baixa definitiva de todos os registros da referida dívida e de eventuais débitos pendentes envolvendo o veículo VW/Saveiro CD Cross, placas PAF 6572, sejam taxas, impostos ou multas administrativas, bem como, CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).

Sem honorários e custas (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1007604-28.2019.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E TANGARÁ DA SERRA
/MT

Recorrente:

DISTRITO FEDERAL

Recorrid
o
:
GIANCARLOS BAVARESCO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 26/10/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o
GIANCARLOS BAVARESCO postula pela declaração de inexigibilidade de tributo e reparação por danos morais, em razão de protesto indevido efetuado pelo ente
público
demandado, oriundo de cobrança de IPVA de veículo cuja propriedade não lhe pertence.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial,
nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A NULIDADE DA CDA N° 50197312489 e o respectivo protesto, confirmando a tutela antecipada concedida e determinando a baixa definitiva de todos os registros da referida dívida e de eventuais débitos pendentes envolvendo o
veículo VW/Saveiro CD Cross, placas PAF 6572, sejam taxas, impostos ou multas administrativas, bem como, CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).”

Inconformado, o Recorrente
DISTRITO FEDERAL
,
interpôs recurso inominado,
aduzindo
a inexistência de ato ilícito e da higidez da CDA e do protesto,
pugnando, ao final,
pela reforma da sentença
, a fim de que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
21/09/2021
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de
reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais, extinguindo o
processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art
igo
485, VI, do C
ódigo de Processo Civil
.

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
.

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para o fim de
reconhecer a competência do foro onde proposta a ação
e manter incólume a sentença pro
ferida
na origem.

Isso porque, nos termos do

parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento da ação no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a
demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado.

A propósito:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único.
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.
[Destaquei
]

Inclusive, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção
1
, este dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado, confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca (Informativo 517/STJ, 2a Turma, Resp. 1316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/04/2013).

Segundo
o referido
Doutrinador se um Estado/Município figurar como réu, há competência concorrente entre o foro de domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

N
este sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido decisões recentes, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de
domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA.
IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
04/12/2018)
[Destaquei
]

Ainda, segundo a Corte Cidadã, o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte Autora atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e celeridade, respeitando
-
se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA DENOMINADA DE FOSFOETANOLAMINA, "PÍLULA DO CÂNCER", PELO ESTADO DE SÃO PAULO E PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA
SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FACILITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a incompetência do foro escolhido pelo autor para ajuizamento da demanda. 2. Todavia, como bem destacado pelo Parquet federal, nota-se que a Fazenda do Estado de São Paulo não suscitou oportunamente a incompetência do Juízo a quo para o processamento e o julgamento da causa. Por tratar-se de competência territorial relativa, não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, bem como não poderia ter sido utilizada como fundamentação para a extinção do processo originário sem julgamento de mérito. Com efeito, incide in
casu
o disposto na Súmula 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3
. Outrossim, conforme estabelece o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, razão pela qual na hipótese dos autos pode o autor ingressar com a ação no foro de seu domicílio.
4. Finalmente, é incontroverso que a parte recorrente sofre de doença gravíssima e que o seu pleito tem como supedâneo não apenas relatos desprovidos de comprovação científica, mas de fármaco outrora produzido por reconhecida universidade nacional (USP), o qual foi objeto de projeto de lei específico aprovado pelo Congresso Nacional (PLC 03/2016), convertido na Lei 13.269/2016, e que, segundo o Tribunal a quo,
foi prescrito pelo médico da parte suplicante. 5.
Dessarte
, percebe-se que não se trata de medicamento experimental totalmente desconhecido e não submetido a exames prévios,
e que o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte recorrente atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e da celeridade, respeitando-se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (
REsp
1756292/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
11/03/2019)
[Destaquei
]

Aliás, esta E. Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar e julgar processos envolvendo outros entes federativos, a exemplo do Recurso Inominado n
.
o
1012296-82.2018.8.11.0015
, julgado em
10/08/2021
.

Por oportuno,
o
Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso também
já proferiu decisão reconhecendo a competência do domicílio da parte Autora para processar e julgar demanda
em face de ente público estadual diverso
,
e exemplo da decisão monocrática proferida pela Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, em 12/05/2020, nos autos do AI
1010051-75.2020.8.11.0000
.

Registre-se não se desconhecer
de que o tema é
bastante polêmico no âmbito da doutrina e da jurisprudência. No entanto,
ante a expressa autorização legislativa, somada a
um juízo de ponderação,
tenho que desarrazoado e desproporcional, além de contrário ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5
.
o, inc. XXXV), exigir que o cidadão, que alega ter tido o seu direito tolhido, tenha que buscar acesso à justiça em outro estado da federação - longe de seu domicílio -, com
todas as consequências daí advindas, tais como despesas financeiras, necessidade de deslocamento
,
etc. Por óbvio que é o ente federativo quem possui maiores condições e facilidades de responder aos termos da ação, quando demandado, em outr
a
unidade federativa.

Portanto, ao menos enquanto ausente expressa manifestação do C. Supremo Tribunal Federal a respeito da (in)constitucionalidade do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(
ADIs
5737 e 5492)
, não vislumbro óbice para o processamento e julgamento da presente ação no foro onde originariamente proposta.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, evidente
dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente público, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule
o
Recorrid
o
ao veículo em questão.

Conforme
salientado pelo juízo de origem, o Recorrido trouxe aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance, isto é, de que foi vítima de furto em seu escritório, onde fora levado o seu notebook
com informações pessoais, consoante
B
oletim de
O
corrência, sendo que, desde então, terceiro de má-fé passou a realizar negócios jurídicos em seu nome.

Não se pode imputar ao Recorrido a produção de prova negativa, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido veículo em seu nome. Ao revés, competia ao ente estadual comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu.

É pacífico na jurisprudência que nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado
ao
Recorrid
o
.

O
quantum
indenizatório fixado
na origem
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
que
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n
.
o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão.”

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Deixo de condenar o
DISTRITO FEDERAL
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art
igo
460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado
, condeno o
DISTRITO FEDERAL

ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021